Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0710433-60.2017.8.07.0000 AUTOR: EMAR TAXI AEREO LTDA RÉU: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Ciente do ofício encaminhado pelo Banco do Brasil (id. 18314208). À ré Lumiere Empreendimentos Ltda para manifestar-se, querendo, em 5 dias. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora